Tribunal: TJMT
Processo: 1000745-14.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
E M E N T A
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000745-14.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), L BUNDCHEN MACEDO - CNPJ: 07.249.639/0001-54 (AGRAVANTE), MIRKO VINCENZO GIANOTTE (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO –
NÃO DEMONSTRAÇÃO
–

N
ECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal, relativamente às matérias conhecíveis, de ofício, que não demandem dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa L. Bundchen Macedo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Comarca de Sinop, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, oposta pela Recorrente, nos autos da Ação de Execução n. 0010307-68.2012.8.11.0015, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

A empresa Recorrente sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que ocorreu a prescrição quinquenal do crédito executado, nos termos do art. 1
o
do Decreto n. 20.910/1932.

Assevera que é aplicável o prazo quinquenal do Decreto 20.910/1932 a todo e qualquer crédito da Fazenda Pública que não detenha regulamentação especial, como é o caso em foco.

Salienta que o despacho inicial, ordenando a citação da Executada, Agravante, ocorreu em 02/10/2012 (id. 60107237 - pág. 19), tempo em que já decorridos mais de 05 (cinco) anos da constituição definitiva.

Por essas razões, pugna pelo provimento do Recurso, para
acolher a Exceção de Pré-Executividade, e declarar a prescrição do direito de ação da Recorrida.

O pedido de efeito suspensivo postulado foi indeferido (id. 116298952).

A parte Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, pela qual rebateu os argumentos recusais e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento (id. 117051684).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela ausência de interesse
público que legitimaria a intervenção ministerial (id.

120539956).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Agravo de Instrumento,
interposto pela empresa L. Bundchen Macedo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Especializada da Comarca de Sinop, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade, oposta pela Recorrente, nos autos da Ação de Execução n. 0010307-68.2012.8.11.0015, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso.

Denota-se dos autos que
o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a empresa
L. Bundchen Macedo,
visando ao recebimento do
débito inscrito na dívida ativa, representado pela Certidão de Dívida Ativa – CDA n. 20127178.

Recebida a ação pelo Juízo do feito, em 02/10/2021, foi determinada a citação da Executada, na forma do art. 8
o
, I, da LEF, e foi expedido mandado de citação, datado de 05/11/2014, tendo sido o AR devolvido com a informação: “não existe o número”.

Foi Requerida a citação editalícia da Executada em 26/11/2019 e, na sequência, o MM. Juiz determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional.

A Executada compareceu espontaneamente aos autos, apresentando a Exceção de Pré-Executividade, oportunidade em que requereu a extinção do feito com julgamento do mérito (art. 269, IV, do CPC), dada a ocorrência da prescrição quinquenal.

O Juízo singular, ao apreciar o pedido d
a exceção de pré-executividade
,
rejeitou-o.

Contra essa decisão,
a empresa
L. Bundchen Macedo
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Analisando os autos não constato, de plano, a ocorrência de prescrição, uma vez que
, como bem observado pelo Juiz singular, em tese, o débito ensejador da ação executória advém do contrato de financiamento, firmado entre a Executada e o Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Mineração.

Desse modo, não há que falar em crédito tributário, porquanto o liame existente entre as partes é puramente obrigacional, não se enquadrando no conceito de tributo, consubstanciado no art. 3
o
, do Código Tributário Nacional, razão pela qual não incide a prescrição quinquenal, mas o prazo prescricional geral (código civil), observada a ausência de regramento específico para se aplicar prazo diverso.

Por seu turno, a Agravante não trouxe aos autos documentos suficientes que pudessem, de maneira incontestável, combater a presunção de legitimidade de que goza a CDA exequenda.

Frise-se que,
para o acolhimento da Exceção de Pré-executividade, faz-se necessária a presença de provas inequívocas do direito postulado.

Assim, tendo em vista que a infração corresponde à não liquidação do valor da parcela contratual vencida, faz-se necessário analisar se houve acordo de parcelamento, o que não está demonstrado no presente caso.

Diante das considerações expostas, a manutenção da decisão agravada se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por L. Bundchen Macedo, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022